Tribunal: TJMT
Processo: 1025931-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ em face do posicionamento adotado pelo JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ, que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Consignação em Pagamento Cumulada Com Declaração de Alienação Parental com Pedido de Reconvenção de Guarda Unilateral no 1002918-53.2020.8.11.0041, movida por RAFAEL RIHAN PINHEIRO AMORIM em face de SOLANGE GONÇALINA DA SILVA.
Em suma, aduz a suscitante que (i) não há nenhuma ação de medida protetiva envolvendo as mesmas partes desta ação cível em trâmite nesta Vara Especializada; (ii) a medida protetiva mencionada na decisão que declinou a competência para esta Vara, não foi sequer recebida por este juízo, em razão da incompetência; (iii) a ação de consignação em pagamento (alimentos); alienação parental e guarda, não guardam qualquer relação com nenhum processo de Medida Protetiva em trâmite no juízo especializado; (iv) referida ação não decorre da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher por motivação de gênero ou vulnerabilidade da ofendida em razão da sua condição de mulher; (v) a mera existência do processo relativo a medida protetiva não tem o condão de atrair a competência do feito para a vara especializada.
O juízo suscitado argumenta que em razão da existência de medidas protetivas entre as partes no feito supracitado, declinou da competência para processar e julgar o pedido, determinando a imediata remessa dos autos à uma das Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
Portanto, a divergência cinge-se a questão da competência para processar e julgar referida demanda, constando na peça vestibular deste incidente que a presente ação não relata qualquer situação de risco envolvendo as partes, mas sim de ação cível, a qual possui não nenhuma relação com a vara especializada, nem tampouco existe qualquer medida protetiva em trâmite no juízo suscitante.
Bem por isso, nos termos do que viabiliza o art. 955 do CPC, determino o sobrestamento do litígio, designando o JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Requisitem-se informações aos juízos suscitados no prazo de 05 dias (art. 954 do CPC), inclusive o aporte de documentos que reputarem relevantes, encaminhando-lhe, via malote digital, cópia integral digitalizada dos presentes autos.
Em seguida, consoante prescreve o art. 956 do CPC, dê-se vista a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =